Tribunal: TJDFT
Processo: 0715938-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA COMPLEXA. PERÍCIA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO SUSCITADO. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. CONFLITO PREJUDICADO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo do PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em face do juízo da 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF, nos autos de ação proposta por candidata eliminada de concurso público, em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do IADES, em que busca revisão da desclassificação na fase da Avaliação Biopsicossocial, em razão de não ter sido reconhecida sua condição como pessoa com deficiência (PCD).
2. A decisão do Juízo suscitado, de oferecimento de retratação quando da prestação de informações, reconhecendo sua competência para processar e julgar o feito originário, acarretou a perda superveniente do objeto do recurso a impedir que a Turma julgue a matéria do presente incidente.
3. Conflito de Competência prejudicado.